Tribunal: CVM
Processo: 19957-004930-2016-37 (RJ-2016-07868)
Classe: Processo administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-01-01
Data de publicação: 2018-01-01

Ementa:
 /  /  /  !"#$%#%#&"$#  '$($)" "")*&+$)"(%)%"",+")$(--+".)"/ / 

Inteiro teor:


     



 !"#$%
#
%#&"$
#  '$($

)"
"
")*&+$)"

(%)%"",+")$

(--+"
.)"
/

0123445167869:;1<84621=3;3><314
??
8@A<:A167864844516786BC;D:28EA1
716F<1084416:723E34A<:A39164:E031E:71<60926GH6<BIJKLMNOLO6P4836GH
KQQRNSJJTQUJMIJKLVUNW
?
XYZY?[\?]^_`YabcZ\d?efghigeihj
?
kl^mY[\md??no?pcqbmZrabcZ\m?stkt?u\vvbZ\vY?[b?wxZ^_\m?b?yY_\vbm?o\zr_r{vr\m
???????????????????oYvl\m?k|bv?oY_^}
?
~abcZYd??????Xbml^avrabcZ\?[b?v\lb[rabcZ\m?[b?vbqbc\??_YqY`ba?[b?[rcbrv\?\v?no
pcqbmZrabcZ\m?stk?u\vvbZ\vY?[b?wxZ^_\m?b?yY_\vbm?o\zr_r{vr\m?b?\v?mb^?[rvbZ\v?oYvl\m?k|bv?oY_^}t
pc}vY\?Y\?YvZt?hi?rclrm\?p?[Y?
br?c?thfgj?lgl?\?YvZt?f??h?b?\?YvZt??rclrm\?p?Y_xcbY?Y?[Y
pcmZv^\?uyo?c?fihgt?pc}vY\?Y\?YvZt?hi?rclrm\?ppp?[Y?
br?c?thfgj?lgl?\?YvZt??b?\?YvZt??rclrm\
p?[Y?pcmZv^\?uyo?c?fihgt?t
?
Xblrm\d?????yrmZ\m?vb_YZY[\m?b?[rml^Zr[\m?\m?Y^Z\m?\?u\_b`rY[\?[Y?u\armm\?[b?yY_\vbm?o\zr_r{vr\m?\v
^cYcrar[Y[b?l\a?zYmb?cY?v\qY?[\m?Y^Z\m?b?cY?_b`rm_Y\?Y_rl{qb_?l\a?}^c[YabcZ\?c\?YvZt?he?rclrm\?p?b
?h?b?e?[Y?
br?c?thfgj?[blr[r^d?????????????
?
ht?k_rlYv??C263G ¡¢G £64S:S60£¤¤ £¤¥6¦6A§ ̈©£669¥©£¤62£a¡©¡«¤¡£d
?
htht?Y?bcY_r[Y[b?[b?¥¦¤ ¬G­¡¥®?\v?rc}vY\?Y\?YvZt?hi?rclrm\?p?[Y?
br?c
thfgj?lgl?\?YvZt?f??h?b?\?YvZt??rclrm\?p?Y_xcbY?Y?[Y?pcmZv^\?uyo?c?fihg ̄?b
htet?Y?bcY_r[Y[b?[b?¢ ̈© ¥6°­ ̈G¡«¤¡¥6¦6<±6IJSJJJ®JJ?\v?rc}vY\?Y\?YvZt?hi?rclrm\
ppp?[Y?
br?c?thfgj?lgl?\?YvZt??b?\?YvZt??rclrm\?p?[Y?pcmZv^\?uyo?c?fihgt
?
et?k_rlYv?Y\?Yl^mY[\?2¥¤­£6:2¤62¥© ̈3d
?
etht?Y?bcY_r[Y[b?[b?¥¦¤ ¬G­¡¥?\v?rc}vY\?Y\?YvZt?hi?rclrm\?p?[Y?
br?c
thfgj?lgl?\?YvZt?f??h?b?\?YvZt??rclrm\?p?Y_xcbY?Y?[Y?pcmZv^\?uyo?c?fihg ̄?b
etet?Y?bcY_r[Y[b?[b?¢ ̈© ¥6°­ ̈G¡«¤¡¥6¦6<±6KJSJJJ®JJ?\v?rc}vY\?Y\?YvZt?hi?rclrm\
ppp?[Y?
br?c?thfgj?lgl?\?YvZt??b?\?YvZt??rclrm\?p?[Y?pcmZv^\?uyo?c?fihgt
?
́?XrvbZ\v?uYv_\m?k_zbvZ\?μbzb__\?s\zvrc\?Yl\aYc\^?\?q\Z\?[\?XrvbZ\v?μb_YZ\v?¶Yz_\
μbcZbvrY?·^YcZ\??l\c[bcY\?[\m?Yl^mY[\mt? ̧\?bcZYcZ\?aYcr}bmZ\^?mb^?bcZbc[rabcZ\?m\zvb?\?lYzrabcZ\
[b?ab[r[Ym?vb`^_YZ1vrYm?Y_ZbvcYZrqYm?ba?bmblrY_?Y?barmm\?[b? ́}xlr\?[b?k_bvZY?YvY?lYm\m?mrar_Yvbmt?k
mb^?]^x|\?Ym?lrvl^cmZoclrYm?[\?vbmbcZb?lYm\?vbl\abc[YvrYa?Y?YZ^Y\?vbqbcZrqY?b?b[^lYZrqY?[Y?uyot



     



 !"#$%
#
%#&"$
#  '$($

)"
"
")*&+$)"

(%)%"",+")$

(--+"
.)"
/

0
120345236720859:6720;<=>705?08=3@706<0AB06:32C030479;3=0670=<4<D:?<9;706<047?59:43E>7
630FGHC083=30:9;<=87=0=<45=270370F792<IJ706<0K<45=2720670L:2;<?30M:9394<:=70N34:793IC09720;<=?72067
3=;O0AP04Q4070RSC03?D720630T<:09U0VAOWBXQVYC08=3@70<22<C0370Z53IC06<0347=67047?0307=:<9;3E>70[:\36308<I7
F792<IJ706<0K<45=2720670L:2;<?30M:9394<:=70N34:793IC0876<=]02<=038I:43670706:2872;709703=;O0RRS067
F^6:_706<0`=74<2270F:a:IC0Z5<04794<6<08=3@70<?067D=7083=30=<47==<=0Z539670720I:;:247927=;<20;:a<=<?
6:[<=<9;<208=745=367=<2O
0
`=<2<9;<2072036a7_36720bcdefghijklmfnddkdfolfnmplkohC0=<8=<2<9;39;<0630qH0r9a<2;:?<9;72
LOsO0F7==<;7=306<0tu;5I720<0G3I7=<20H7D:I:]=:72C0<0vkwhfxhjkhfyzhj{c|kC0=<8=<2<9;39;<067034523670H3=472
s@<=0H3I5[O
0
`=<2<9;<030`=745=367=3}[<6<=3I0T54:3930~3<=C0=<8=<2<9;39;<0630`=745=367=:30M<6<=3I
28<4:3I:@3630630FGHO
0
`3=;:4:83=3?0630L<22>706<05I_3?<9;70720~:=<;7=<20`3DI70K<9;<=:3C0K<I3;7=C0F3=I720sID<=;7
K<D<II70L7D=:9J7C052;3a70H34J367079@3I<@C0<9=:Z5<03I65:970H34J3670H7=<:=30<070`=<2:6<9;<063
FGHC0H3=4<I703=D723C0Z5<08=<2:6:5030L<22>7O
~745?<9;70322:93670<I<;=79:43?<9;<087=0
C0C0<?
VRQVVQRBVC020BSWXC047?0[5963?<9;709703=;O0XUC00VUC0670~<4=<;709U0OWASC06<006<075;5D=706<0RBVWO
~745?<9;70322:93670<I<;=79:43?<9;<087=0C0C0<?0VPQVVQRBVC02
VWRXC047?0[5963?<9;709703=;O0XUC00VUC0670~<4=<;709U0OWASC06<006<075;5D=706<0RBVWO
~745?<9;70322:93670<I<;=79:43?<9;<087=0 ¡¡C0¡C0<?0VQVVQRBVC02
VWWYC047?0[5963?<9;709703=;O0XUC00VUC0670~<4=<;709U0OWASC06<006<075;5D=706<0RBVWO
~745?<9;70322:93670<I<;=79:43?<9;<087=0¢¡£ C0C0<?
VSQVVQRBVC020BSAXC047?0[5963?<9;709703=;O0XUC00VUC0670~<4=<;709U0OWASC06<006<075;5D=706<0RBVWO
~745?<9;70322:93670<I<;=79:43?<9;<087=0¤¡¥¤¦¦C0C0<?0RWQVVQRBVC02
VPPC047?0[5963?<9;709703=;O0XUC00VUC0670~<4=<;709U0OWASC06<006<075;5D=706<0RBVWO
s035;<9;:4:636<06706745?<9;70876<02<=0479[<=:6309702:;<0J;;82QQ2<:O4a?O_7aOD=Q479[<=:=§35;<9;:4:636<C
:9[7=?39670704^6:_70a<=:[:4367=0 ̈©a ̈««©0<0704^6:_70FKF0«¢¬ ̈¬ ̈¬­O
® ̄kdfocz°pl|w±dfh°w ̄l|wkzkw2fzh|filf3ljk ́klofi2fhzzlddk|μf ̄ww{d¶··dlk ̧z3p ̧μc3 ̧ij·zc| ́ljkj1h°wl|wkzkoholofh|o
w2{k|μfw ̄lf»1⁄41⁄2okμcf3⁄4ljk ́kzhocj»f¿ÀÁ¿ÂÂÀfh|ofw ̄lf»1⁄41⁄2okμcf1⁄4v1⁄4»fÂÃÄ¿Ä¿ÄÅ ̧
0